Tribunal: STF
Processo: AI 587048
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
 A OPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OPORTUNO.
Nos termos da jurisprudência
desta colenda Corte, o recurso cabível contra a decisão que não
admite o recurso extraordinário é o agravo de instrumento (art. 544
do CPC).
Agravo desprovido.